Tribunal: STJ
Processo: 1020342-60.2017.8.26.0053
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2457106 - SP (2023/0278790-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: TANIA FLAVIA NAGASHIMA SIMONAKA
ADVOGADOS
: MASSAO SIMONAKA - SP018940
RICARDO ANDRÉ SIMONAKA - SP241074
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JULIANA CAMPOLINA REBELO HORTA - SP301795
RENATO BARBOSA MONTEIRO DE CASTRO - SP329896
GUILHERME MOREIRA LOURES DA COSTA - SP424140
INTERES.
: ANDRE DAHMER
INTERES.
: LUIS GUSTAVO DE LIMA PASCOETTO
INTERES.
: MASTERSOFT IT SOLUCOES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que indeferiu liminarmente embargos
de divergência por ausência de similitude fático-jurídica e aplicou a Súmula n. 315
do STJ, negando provimento ao agravo interno.
2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de sua declaração de
miserabilidade e pedido de gratuidade de justiça, bem como quanto à incidência do
-B, § 1o, da
e à orientação firmada nos EREsp n.
art. 23
Lei n. 14.230/2021
1.424.404.
3. Requer o provimento dos embargos de declaração com eficácia modificativa, para
sanar as omissões, conceder a gratuidade de justiça e determinar a liberação de
valores depositados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53007253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 17:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: e8cdbc18-042b-4c4d-89fd-65c3d23a93ca

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta
omissão quanto à análise da declaração de miserabilidade, do pedido de gratuidade
de justiça e da incidência do
-B, § 1o, da
e (ii) saber se há
art. 23
Lei n. 14.230/2021;
omissão quanto à aplicação da orientação firmada nos EREsp n. 1.424.404 e à
negativa de vigência de normas invocadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/2015,
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado.
6. O acórdão embargado apreciou a controvérsia sob a ótica da admissibilidade dos
embargos de divergência, aplicando os óbices da ausência de similitude fático-
jurídica, bem como da Súmula n. 315 do STJ em razão de não ter havido exame de
mérito por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
7. Não há omissão quanto à aplicação da orientação firmada nos EREsp n.
1.424.404, pois o acórdão embargado concluiu que os casos não são semelhantes e
afastou a aplicação do precedente por ausência de similitude e incidência dos óbices
sumulares.
8. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
9. Não há irregularidade sanável por meio dos embargos de declaração, pois o
acórdão embargado não apresenta os vícios que autorizariam sua oposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
-B, § 1o;
art. 1.022; Lei n. 14.230/2021, art. 23
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 182 e 315; STJ,
STJ, AgInt nos
Ministra Maria
EREsp n. 1.424.404/SP;
EAREsp n. 2.284.019/SC,
Isabel Gallotti, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl nos
24/9/2024;
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EREsp n. 2.077.205/GO,
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
17/12/2024;
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/12/2025
09/12/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Documento eletrônico VDA53007253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 17:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: e8cdbc18-042b-4c4d-89fd-65c3d23a93ca

Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA53007253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 17:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: e8cdbc18-042b-4c4d-89fd-65c3d23a93ca

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2457106 - SP (2023/0278790-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: TANIA FLAVIA NAGASHIMA SIMONAKA
ADVOGADOS
: MASSAO SIMONAKA - SP018940
RICARDO ANDRÉ SIMONAKA - SP241074
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES: JULIANA CAMPOLINA REBELO HORTA - SP301795
RENATO BARBOSA MONTEIRO DE CASTRO - SP329896
GUILHERME MOREIRA LOURES DA COSTA - SP424140
INTERES.
: ANDRE DAHMER
INTERES.
: LUIS GUSTAVO DE LIMA PASCOETTO
INTERES.
: MASTERSOFT IT SOLUCOES LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que indeferiu liminarmente embargos
de divergência por ausência de similitude fático-jurídica e aplicou a Súmula n. 315
do STJ, negando provimento ao agravo interno.
2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de sua declaração de
miserabilidade e pedido de gratuidade de justiça, bem como quanto à incidência do
-B, § 1o, da
e à orientação firmada nos EREsp n.
art. 23
Lei n. 14.230/2021
1.424.404.
Documento eletrônico VDA52061416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e07e58c5-006d-432c-9182-63d33572244d

3. Requer o provimento dos embargos de declaração com eficácia modificativa, para
sanar as omissões, conceder a gratuidade de justiça e determinar a liberação de
valores depositados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta
omissão quanto à análise da declaração de miserabilidade, do pedido de gratuidade
de justiça e da incidência do
-B, § 1o, da
e (ii) saber se há
art. 23
Lei n. 14.230/2021;
omissão quanto à aplicação da orientação firmada nos EREsp n. 1.424.404 e à
negativa de vigência de normas invocadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/2015,
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado.
6. O acórdão embargado apreciou a controvérsia sob a ótica da admissibilidade dos
embargos de divergência, aplicando os óbices da ausência de similitude fático-
jurídica, bem como da Súmula n. 315 do STJ em razão de não ter havido exame de
mérito por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
7. Não há omissão quanto à aplicação da orientação firmada nos EREsp n.
1.424.404, pois o acórdão embargado concluiu que os casos não são semelhantes e
afastou a aplicação do precedente por ausência de similitude e incidência dos óbices
sumulares.
8. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
9. Não há irregularidade sanável por meio dos embargos de declaração, pois o
acórdão embargado não apresenta os vícios que autorizariam sua oposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52061416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e07e58c5-006d-432c-9182-63d33572244d

Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
-B, § 1o;
art. 1.022; Lei n. 14.230/2021, art. 23
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 182 e 315; STJ,
STJ, AgInt nos
Ministra Maria
EREsp n. 1.424.404/SP;
EAREsp n. 2.284.019/SC,
Isabel Gallotti, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl nos
24/9/2024;
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EREsp n. 2.077.205/GO,
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
17/12/2024;
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
TÂNIA FLÁVIA NAGASHIMA SIMONAKA opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 4.983-4.987, que, em agravo interno nos embargos de
divergência em agravo em recurso especial, indeferiu liminarmente os embargos de
divergência por ausência de similitude fático-jurídica e aplicou a Súmula n. 315 do
STJ, negando provimento ao agravo interno.
O acórdão foi assim ementado: (fls. 4.983-4.984):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por ausência de similitude entre os arestos confrontados e
por incidência da Súmula n. 315 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52061416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e07e58c5-006d-432c-9182-63d33572244d

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há similitude fática entre o
acórdão embargado e o julgado paradigma, de modo a justificar o cabimento dos
embargos de divergência; e (ii) saber se há aplicação da Súmula n. 315 do STJ no caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que visam uniformizar a jurisprudência
do tribunal.
4. A Súmula n. 315 do STJ é aplicável, pois não se conhece de embargos de
divergência interpostos contra decisão que apenas aplica óbice formal à
admissibilidade do recurso especial, sem exame de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência. 2. A aplicação da
Súmula n. 315 do STJ é correta quando o acórdão embargado não emitiu tese sobre a
questão objeto da divergência devido à incidência da Súmula 182 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmulas n. 182 e 315 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt nos
24/9/2024
EDcl nos
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgados em
EREsp n. 2.077.205/GO,
.
17/12/2024

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão, pois o acórdão
não examinou sua declaração de miserabilidade de
e o pedido de
31/7/2017
concessão da gratuidade de justiça, bem como não apreciou a incidência do
-
art. 23
B, § 1o, da Lei n. 14.230/2021.
Afirma que há omissão quanto à aplicação da orientação firmada nos
EREsp n. 1.424.404, relacionada à interpretação da Súmula n. 182 do STJ, e quanto
à negativa de vigência de normas invocadas, entre elas os arts. 2o, §§ 1o, 3o e 6o da
(LINDB); 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC; e 1o,
e III e IV, e 5o,
Lei n. 4.657/1942
caput
e II, XXXV, LXXV e LXXIV, da
caput
Lei n. 1.988/1988.
Requer o provimento dos embargos de declaração com eficácia
modificativa, para sanar as omissões, concedendo-se a gratuidade de justiça e
Documento eletrônico VDA52061416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e07e58c5-006d-432c-9182-63d33572244d

determinando-se a liberação do valor depositado em dobro, por ofício ao TJSP ou
mandado de levantamento ao banco depositário.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 5.007-5.009, nas
quais se argumenta que os embargos declaratórios têm cunho infringente e que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC, requerendo-se o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração.
Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado do julgamento,
alegando que, no acórdão embargado, não houve exame do pedido de gratuidade de
justiça e do
-B, § 1o, da
bem como da orientação firmada
art. 23
Lei n. 14.230/2021,
nos EREsp n. 1.424.404, indicando omissão.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 4.986-4.987):

Não há similitude entre os casos confrontados.
Observa-se, como consta da decisão impugnada, que o acórdão embargado
aplicou a Súmula n. 182 do STJ, porque entendeu que a parte, no agravo interno, não
rebateu o único fundamento da decisão que não conhecera do agravo em recurso
especial (Súmula n. 182 do STJ), atraindo, assim, o óbice sumular.
Portanto, é evidente a falta de similitude dos casos confrontados, já que os
aspectos tratados no acórdão paradigma (ER Esp n. 1.424.404/SP) são diferentes, pois
este versa sobre a hipótese de impugnação parcial, em agravo interno, de capítulos
autônomos da decisão, que não impede o conhecimento do recurso, mas apenas induz
a preclusão das matérias não impugnadas.
Documento eletrônico VDA52061416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e07e58c5-006d-432c-9182-63d33572244d

Para que se viabilizem os embargos de divergência, é preciso que haja similitude
fática entre o acórdão embargado e o julgado paradigma.
[...]
Ademais, quanto à divergência de mérito apresentada, está correta a aplicação da
Súmula n. 315 do STJ.
É que a tese a respeito da qual se alega divergência não foi objeto de exame pelo
acórdão embargado. Anote-se que do agravo interno no agravo em recurso especial
não se conheceu, visto que não foi rebatido o fundamento da decisão que não
conhecera do agravo em recurso especial, atraindo, assim, o óbice da Súmula n. 182
do STJ.
Assim, não tendo o acórdão embargado emitido tese alguma a respeito da
questão objeto da divergência de que trata o acórdão paradigma, não há como
reconhecer presente similitude fático-jurídica apta a justificar o cabimento dos
embargos de divergência.

Como visto, o acórdão apreciou a controvérsia estritamente sob a ótica da
admissibilidade dos embargos de divergência, aplicando os óbices da ausência de
similitude fático-jurídica e da Súmula n. 315 do STJ em razão de não ter havido
exame de mérito por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à orientação dos EREsp n.
1.424.404, o acórdão embargado concluiu que os casos não são semelhantes e que a
hipótese dos autos difere daquela tratada no paradigma por envolver não impugnação
do único fundamento e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Assim, a alegação de omissão quanto ao precedente indicado foi
devidamente analisada no acórdão, afastada por ausência de similitude e pela
incidência dos óbices sumulares.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl
Documento eletrônico VDA52061416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e07e58c5-006d-432c-9182-63d33572244d

no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe
25/8/2020,
de
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.

Documento eletrônico VDA52061416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: e07e58c5-006d-432c-9182-63d33572244d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.457.106 / SP
Número Registro: 2023/0278790-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10203426020178260053
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: TANIA FLAVIA NAGASHIMA SIMONAKA
ADVOGADOS
: MASSAO SIMONAKA - SP018940
RICARDO ANDRÉ SIMONAKA - SP241074
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JULIANA CAMPOLINA REBELO HORTA - SP301795
RENATO BARBOSA MONTEIRO DE CASTRO - SP329896
GUILHERME MOREIRA LOURES DA COSTA - SP424140
INTERES.
: ANDRE DAHMER
INTERES.
: LUIS GUSTAVO DE LIMA PASCOETTO
INTERES.
: MASTERSOFT IT SOLUCOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TANIA FLAVIA NAGASHIMA SIMONAKA
Documento eletrônico VDA52995646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:17
Código de Controle do Documento: a802d77b-faa2-4ab2-addb-bf84818bd048

ADVOGADOS
: MASSAO SIMONAKA - SP018940
RICARDO ANDRÉ SIMONAKA - SP241074
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JULIANA CAMPOLINA REBELO HORTA - SP301795
RENATO BARBOSA MONTEIRO DE CASTRO - SP329896
GUILHERME MOREIRA LOURES DA COSTA - SP424140
INTERES.
: ANDRE DAHMER
INTERES.
: LUIS GUSTAVO DE LIMA PASCOETTO
INTERES.
: MASTERSOFT IT SOLUCOES LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:41:17
Código de Controle do Documento: a802d77b-faa2-4ab2-addb-bf84818bd048